Tribunal: CARF
Processo: 11080.005237/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005237/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.689 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO GABRIEL SILVA DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROPOSIÇÃO
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
VIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007, incidente sobre valores recebidos a título de bolsa de extensão,
declarados pelo contribuinte como rendimentos isentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005237/2009-05
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005237/2009-05

O lançamento foi impugnado (e-fls. 70 a 90) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 412 a 426).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 430 a 451) em que se arguiu que os valores
recebidos a título de bolsa de programas de extensão, em atividades complementares à docência,
não estão sujeitos ao IRPF.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não é possível conhecer.
O recorrente juntou aos autos (e-fls. 527 e 528), informação e documentos dando
conta de que impetrou ação judicial para o reconhecimento do caráter isentivo dos valores
recebidos, tendo inclusive obtido sentença favorável.
O relatório da sentença juntada (e-fl. 538) não deixa dúvidas de que o objeto e a
causa de pedir da ação judicial coincidem com o que consta da impugnação:
Trata-se de ação, sob o procedimento dos Juizados Especiais Federais Cíveis, movida
pela parte autora em face da União (Fazenda Nacional), buscando provimento judicial
que declare que os valores recebidos a título de bolsa de extensão são isentos de
imposto de renda (art. 26 da Lei 9.250/95), bem como reconheça a não incidência da
contribuição previdenciária sobre os referidos valores.
Nos termos da inicial, a parte autora, professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua junto ao Hospital de Clínicas de Porto
Alegre e também à Fundação Médica do Rio Grande do Sul, recebendo bolsa de
extensão para realização de atividades complementares à docência (orientação técnica
concedida a médicos residentes). Alega, em síntese, que esta atuação de preceptoria de
médicos residentes não traz qualquer vantagem para a entidade doadora, nem configura
contraprestação de serviços, de modo que a bolsa de extensão que aufere está abrangida
pela isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei 9.250/95. Sustenta, ainda,
que, em face da ausência de contraprestação de serviço no âmbito do projeto de
extensão, está ausente o critério material que ensejaria a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregado (artigos 11, inciso V, alínea “g”, 21, inciso I, e 30,
inciso I, alínea “a”, e § 4o, da Lei no 8.212/91).
Nos termos da Súmula Carf no 1, a propositura de ação judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo importa renúncia da instância administrativa, o que impede o
conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.689 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005237/2009-05

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 595
DF CARF MF
Original